Tribunal: STF
Processo: RE 1525672
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das leis infraconstitucionais. Princípio da congruência. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob o fundamento de ofensa ao art. 129, I, da Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu disparidade entre a denúncia, a exposição dos fatos narrados e a condenação.



    III. Razões de decidir



    3. Para acolher o recurso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    4. Eventual ofensa à Constituição é apenas reflexa, pois depende da interpretação de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    5. Quanto à obrigatoriedade de observância do princípio da congruência pelo magistrado sentenciante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa, impondo-se, por tal razão, ao Estado, em respeito à garantia da plenitude de defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença (‘quod non est in libello, non est in mundo’). (HC 71.044/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 2/2/2007).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.